Tribunal: TJDFT
Processo: 0009024-63.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Homicídio qualificado. Motivo fútil. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Destruição de cadáver. Pena: circunstâncias judiciais e agravante. Fração de aumento.
1 – Não há cerceamento de defesa indeferir quesito referente à participação de menor importância, se o acusado, apontado como autor e mentor do crime no decorrer da instrução processual, foi denunciado e pronunciado como coautor.
2 – Existindo elementos concretos sobre a conduta social do réu no contexto da família e comunidade, mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial.
3 – Cometido o crime de homicídio em concurso de pessoas, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4 – O sofrimento causado à mãe da vítima, pelo homicídio cometido por motivo fútil, enquanto a vítima dormia, e posterior destruição do cadáver, com emprego de fogo, inviabilizando ritual fúnebre, transbordando as consequências habituais do crime, justifica o aumento da pena-base.
5 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - Se a sentença utilizou o fato de o crime ter sido cometido enquanto a vítima dormia como qualificadora, não se admite agravar a pena sob o mesmo fundamento (art. 61, II, “j”, do CP), pena de bis in idem.
7 - Apelação provida em parte.